Tribunal: TJMT
Processo: 1057249-03.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057249-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA DA SILVA ABITBOL - CPF: 702.749.751-49 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois restou comprovado que os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos legais, afastando a alegada continuidade, outrossim, os celebrados anteriormente a 06/10/2018 estão prescritos, não devendo estes serem considerados. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

A
GRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei 600/2017.

A sucessão de contratos temporários por período prolongado (fevereiro/2019 a setembro/2024) para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.

Agravo interno desprovido

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de FGTS à autora, em razão do reconhecimento da nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a validade da contratação temporária mediante processos seletivos, com obediência ao prazo legal e a inexistência de prorrogação ou desrespeito ao prazo legalmente previsto.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão monocrática, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

Inicialmente, cabe frisar que foi declarada a prescrição das parcelas anteriores a 06/10/2019.

No presente caso, a parte autora, ora recorrente, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de professor, no período de março de 2017 a outubro de 2020.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (redação dada pela LC
719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC
755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

03/2017 a 12/2017

02/2018 a 12/2018

02/2019 a 12/2019

02/2020 a 10/2020

Percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções, extrapolando o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável a época, permanecendo em exercício até 10/2020.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e a temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que: "É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".”

(...)

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz jus ao recebimento dos valores.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública estadual e a parte autora, bem como no direito ao recebimento do FGTS em decorrência do reconhecimento da nulidade desses contratos.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que disciplina a contratação por tempo determinado no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 11 os prazos máximos para as contratações temporárias:

“Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC
719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.”

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, a parte autora foi contratada para exercer o cargo de professora no período de março de 2017 a outubro de 2020. Observa-se, portanto, que houve sucessivas renovações contratuais, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação estadual.

No caso concreto, a sucessão de contratos temporários por aproximadamente quatro anos e meio evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, o que descaracteriza a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

Ademais, embora o agravante sustente que as contratações ocorreram por meio de processos seletivos, não juntou aos autos qualquer prova que comprove tais alegações.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já consolidou entendimento, conforme se extrai dos precedentes citados na decisão agravada, no sentido de que a sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional interesse público.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que julgou improcedente a pretensão inicial.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025